Tribunal: TJES
Processo: 5012412-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012412-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO e outros
COATOR: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012412-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KRISTIAN JUNIOR FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E DO STJ. REGRA DA INCOMPATIBILIDADE QUE ADMITE EXCEÇÕES. SITUAÇÃO CONCRETA QUE EVIDENCIA RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, PERICULOSIDADE DO AGENTE, VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO ART. 387, § 1º, DO CPP. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS POR DEMANDAR REEXAME PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, no qual a defesa sustenta (i) a incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva, bem como (ii) o direito à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de regime inicial semiaberto é incompatível, no caso concreto, com a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a via estreita do habeas corpus comporta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ admite, como regra, a incompatibilidade entre regime inicial semiaberto e manutenção da prisão preventiva, mas reconhece exceções quando presentes fundamentos concretos, como a reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

4.

A decisão de primeiro grau fundamenta a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (166 pinos de cocaína), o envolvimento do réu com facção criminosa e sua atuação no tráfico local.

5.

A permanência da prisão preventiva durante toda a instrução processual autoriza, na sentença, sua manutenção mediante reafirmação dos fundamentos concretos já reconhecidos, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

O juízo de origem observou o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, ao decidir fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva, além de expedir a guia de execução provisória, o que garante ao paciente o acesso a benefícios da execução penal, afastando alegação de constrangimento ilegal.

7.

O pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisado em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

2.
A reafirmação, na sentença, de fundamentos já reconhecidos durante a instrução é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

3.
O habeas corpus não é meio adequado para reexame probatório quanto à incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, orientação jurisprudencial sobre regime inicial e prisão preventiva; STJ, AgRg no RHC 201090/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2024; STJ, AgRg no RHC 215875/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025; STJ, AgRg no RHC 137882/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012412-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KRISTIAN JUNIOR FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
KRISTIAN JUNIOR FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Primeiramente, o impetrante alega a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória. Argumenta que negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o em regime fechado, viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares e o princípio da proporcionalidade, uma vez que a custódia cautelar se torna mais gravosa que o próprio regime de cumprimento da pena estabelecido no título condenatório.

Em um segundo momento, a defesa se insurge contra o não reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Afirma que o paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito comprovado. O não reconhecimento dessa minorante,
de acordo com
a defesa, resultou em uma pena e regime mais severos, o que considera uma "injustiça". No mais, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente readequação da pena e a fixação do regime aberto.

Diante d
e tais argumentos
, o impetrante requer,
a

concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela adequação imediata ao regime fixado na sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verific
o
que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do presente
writ
.

O primeiro argumento da defesa, referente à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, merece especial atenção. De fato, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em regra, a fixação de regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Contudo, essa orientação não é absoluta.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com a Suprema Corte, a regra da incompatibilidade "comporta exceções, como situações de reiteração delitiva".
(STJ, AgRg no RHC 201090/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/08/2024).
Ou seja, em casos excepcionais, desde que devidamente fundamentada a imprescindibilidade da medida, a custódia cautelar pode ser mantida.

É precisamente o que ocorre no presente caso. A manutenção da prisão não se deu de forma automática, mas como uma medida necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do efetivo risco de reiteração delitiva. A sentença condenatória destacou, com base no depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão, que o paciente "já era conhecido da guarnição pelo 'gerenciamento do tráfico na região'". Ademais, o próprio Ministério Público apontou indícios de que o acusado seria integrante da facção criminosa "Primeiro Comando de Vitória (PCV)".

Tais elementos, somados à expressiva quantidade e natureza da droga apreendida — 166 pinos de cocaína —, demonstram que a situação do paciente se enquadra na excepcionalidade que autoriza a manutenção da custódia. Trata-se de fundamentos idôneos que evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Nestes termos, averiguo que o magistrado sentenciante se amparou devidamente na legislação pátria ao manter o enclausuramento preventivo, salvo o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.
Cito
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Sob esta ótica, vale ainda ressalvar que s
e os motivos que ensejaram a prisão preventiva persistiram ao longo de toda a instrução, não faria sentido, com a superveniência da condenação, que lhe fosse deferida a liberdade.
Veja-se
:

“
A jurisprudência do STJ admite que, na sentença, não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, bastando a reafirmação de fundamentos concretos já existentes e ainda válidos”.
(
AgRg no RHC 215875/RN,
Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 25/06/2025).

Ademais, o juízo
a quo
cumpriu com a determinação legal ao expedir a Guia de Execução Provisória
(ID 15417836)
, procedimento que assegura ao paciente a compatibilização do regime e o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal, afastando a alegação de constrangimento.

Quanto ao segundo ponto, a alegação de que o paciente faria jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, a análise realizada na sentença mostra-se coesa e fundamentada. O juiz sentenciante
afastou o benefício com base nos elementos já citados, que indicam a dedicação do coacto à atividades criminosas, questão que deve ser devidamente apreciada na apelação já interposta.

No mais, cabe salientar que o remédio heroico
não é a via adequada para o reexame aprofundado de provas, o que seria necessário para infirmar a conclusão do juízo de piso.

A
cerca do tema, colaciono o entendimento já exarado pelo STJ:

“
Cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para alegações que exigem aprofundada dilação probatória, a ser levada à cabo no cerne da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade. Assim, alegações como ausência de participação em organização criminosa ou não dedicação a atividades criminosas, entre outras concernentes ao mérito da ação penal não comportam conhecimento na presente irresignação, devendo ser alegadas na apelação interposta”.
(AgRg no RHC 137882/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Ante
todo o
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)